Tribunal: TJMT
Processo: 1012308-63.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012308-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), NEW DISTRESSED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 45.145.516/0001-62 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL. PREJUÍZO DE NATUREZA PATRIMONIAL E REVERSÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo em agravo de instrumento manejado contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, afastou a incidência de juros remuneratórios no período de inadimplemento.

II. Questão em discussão

Discute-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

Embora a tese recursal relativa à possível inadequação da exceção de pré-executividade para apreciação de matéria dependente de interpretação contratual aprofundada revele questão juridicamente relevante, sua análise demanda cognição mais ampla, a ser realizada no julgamento de mérito do agravo de instrumento.

Ausente demonstração de perigo de dano grave ou irreparável, tendo em vista que o alegado prejuízo possui natureza patrimonial e reversível, sem comprometimento do regular prosseguimento da execução ou impossibilidade de futura recomposição do crédito.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A relevância jurídica da tese recursal não autoriza, por si só, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. Inexistente perigo de dano grave ou irreparável, deve ser mantida a decisão que indefere tutela recursal, permitindo-se o exame aprofundado da controvérsia no julgamento de mérito do recurso.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por New Distressed – Fundo De Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento no 1012308-63.2026.8.11.0000, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso instrumental manejado em face de decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1031980-36.2023.8.11.0041, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Na decisão objeto deste agravo regimental, lançada sob o id. 356561388, restou consignado que as teses suscitadas pelo agravante, especialmente quanto à inadequação da exceção de pré-executividade e à possibilidade de cumulação de juros remuneratórios com encargos moratórios, demandariam exame aprofundado das cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório, circunstância incompatível com a cognição sumária própria da tutela recursal, concluindo pela ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, (i) a existência de contradição lógica na decisão agravada, pois o reconhecimento da complexidade da controvérsia evidenciaria justamente a inadequação da exceção de pré-executividade; (ii) que a matéria discutida demanda interpretação contratual aprofundada, incompatível com a via incidental eleita pelos executados; (iii) que a manutenção da decisão agravada reduz substancialmente o crédito exequendo, comprometendo a utilidade prática da execução; e (iv) que o contrato objeto da execução prevê autonomamente juros remuneratórios e encargos moratórios, inexistindo cláusula de exclusão daqueles em caso de inadimplemento.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, com a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os argumentos trazidos pela insurgente não se mostram aptos a infirmar as conclusões adotadas na decisão monocrática agravada, razão pela qual esta deve ser integralmente mantida. Explico.

Em que pesem as alegações deduzidas pela agravante, no sentido de que estariam presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, verifica-se que a decisão ora combatida apreciou a controvérsia de forma adequada e devidamente fundamentada, em estrita observância aos parâmetros estabelecidos pelos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisitos que não se encontram suficientemente evidenciados no caso concreto.

Na hipótese dos autos, conforme bem delineado na decisão agravada, as teses sustentadas pela agravante, especialmente quanto à alegada inadequação da exceção de pré-executividade e à possibilidade de cumulação de juros remuneratórios com encargos moratórios, demandam exame aprofundado das cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório subjacente à execução originária, providência incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória recursal.

Embora a agravante sustente que o próprio reconhecimento da complexidade da controvérsia evidenciaria a inadequação da via eleita pelos executados, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente ao deferimento da medida suspensiva pretendida, sobretudo porque a análise perfunctória realizada nesta fase processual não autoriza concluir, de plano, pela manifesta probabilidade de provimento do agravo de instrumento.

De igual modo, não se verifica a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo apto a justificar a excepcional concessão da tutela recursal.

Isso porque a decisão combatida limitou-se a afastar, provisoriamente, a incidência dos juros remuneratórios no período de inadimplemento, sem impedir o regular prosseguimento da execução originária, tampouco inviabilizar eventual recomposição do crédito exequendo em caso de posterior provimento do recurso.

O alegado prejuízo econômico invocado pela agravante possui natureza eminentemente patrimonial e reversível, não se evidenciando risco concreto de dano grave ou irreparável decorrente da manutenção da decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento.

Ademais, a insurgente limita-se, em grande medida, a reiterar as razões já deduzidas no recurso originário, sem demonstrar a ocorrência de ilegalidade manifesta, teratologia ou flagrante desacerto na decisão monocrática impugnada, circunstância que impede sua reforma pela via do agravo interno.

Assim, ainda que a tese sustentada pela agravante revele questão juridicamente relevante e passível de exame aprofundado quando do julgamento de mérito do agravo de instrumento, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, 1.019, inciso I, e 300 do Código de Processo Civil, requisitos que não se mostram suficientemente configurados na hipótese.

Isso porque, embora a controvérsia demande análise mais detida pelo colegiado, não se evidencia, neste momento processual, prejuízo concreto ou irreversível decorrente da manutenção da decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento, especialmente por se tratar de discussão de natureza patrimonial, passível de ulterior recomposição.

Desse modo, ausentes os requisitos autorizadores da tutela recursal pretendida, não há falar em deferimento do efeito suspensivo pleiteado, razão pela qual deve ser mantida, em todos os seus termos, a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026